Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009093-55.2021
AGRAVANTE: MARTINS PREISIGKE SOBRINHO.
AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTINS PREISIGKE SOBRINHO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001146-14.2021.8.11.0011, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o banco agravante realize a suspensão dos débitos lançados nos subsídios do agravante.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que:
- o valor do suposto empréstimo, está garantido em juízo, razão pela qual seve ser garantida a segurança da tutela requerida, uma vez que os descontados parcelados comprometem sua subsistência, que sobrevive da sua única fonte de renda, a aposentadoria;
- a sua sobrevivência está em risco, uma vez que os descontos em sua única fonte de renda está comprometida, por tratar descontos indesejáveis e ilegais, pois não foram contratado e estão devidamente recolhido por meio de depósito judicial.
Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para conceder o efeito suspensivo, em sede de tutela Recursal, e no mérito, seja concedido os benefícios da Assistência Judiciária, bem como, que a instituição financeira seja compelida a se abster de efetivar os descontos de empréstimos em sua aposentadoria.
Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Em sua exordial, o Agravante aduz que é beneficiário de aposentadoria por idade perante a Previdência Social – INSS, (beneficio 1558065005) compareceu ao banco, para sacar sua aposentadoria, como o faz todos os meses, sendo observado valores muito superiores ao costumeiro, onde restou observado em seu extrato valores referentes a um empréstimo consignado.
Salienta que não fez o referido empréstimo, não assinou contrato para a obtenção deste empréstimo, com a instituição financeira, ora requerida no importe de R$ 2.262,25 (dois mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
Pois bem.
A matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o (...)
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pelo Agravante, inexiste a plausibilidade do seu direito do agravado, uma vez que o próprio recorrente aduziu em sua exordial que: Procurou a atendente da agência a qual realiza os saques de sua aposentadoria, contudo somente a informaram que o valor na sua conta era referente a um empréstimo consignado, proveniente da instituição ora requerida, não sabendo quantas prestações e valores do referido empréstimo realizado sem nenhum requerimento ou manifestação de vontade.
Tal assertiva vem corroborada pelo Extrato Bancário de id. 55077015, que comprova que o valor do empréstimo está\esteve em sua conta corrente, de modo que, por ora, afasta a probabilidade do direito.
Confira-se:
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Quanto ao pedido de assistência judiciária, constato que o Juízo a quo, na decisão agravada, já concedeu o pleito, de modo que descabe esta instância se manifestar novamente a respeito.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator